Tribunal: TJSP
Processo: 1041524-24.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Alex Sander Maciel contra ato do Diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias da Secretaria de Finanças do Município de São Paulo. O impetrante adquiriu um imóvel e contesta o cálculo do ITBI, que considera o valor de referência do município, pleiteando que o imposto

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Alex Sander Maciel contra ato do Diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias da Secretaria de Finanças do Município de São Paulo. O impetrante adquiriu um imóvel e contesta o cálculo do ITBI, que considera o valor de referência do município, pleiteando que o imposto seja calculado com base no valor da transação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o ITBI deve ser calculado com base no valor de referência do município ou no valor da transação declarada pelo contribuinte.
III. Razões de Decidir
3. O STJ, no REsp 1.937.821/SP, decidiu que os municípios não podem arbitrar valores venais de referência para o cálculo do ITBI, devendo respeitar as declarações do contribuinte, salvo se houver elementos que justifiquem o arbitramento.
4. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da transação, presumido condizente com o valor de mercado, conforme o princípio da boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso oficial desprovido.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não vinculada à base de cálculo do IPTU. 2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante processo administrativo.
Legislação Citada:
CTN, art. 148.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 03/03/2022.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1007862-74.2022.8.26.0053, Rel. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 28/06/2022.